Tribunal: TJDFT
Processo: 0737005-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737005-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, ANTONIA JANEMEIRE GOMES MONTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. e ANTONIA JANEMEIRE GOMES MONTE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução n.o 0726222-52.2024.8.07.0001, ajuizada pelo BRB Banco de Brasília S/A contra os agravantes, não conheceu dos embargos à execução. Em suas razões recursais (ID n.o 63634670), os agravantes buscam, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando não terem condições de arcar com as custas processuais sem comprometer suas finanças. Alegam que a “inexistência de declaração de imposto de renda reforça esta alegação, conforme previsto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e no art. 98 do CPC, que asseguram o benefício da gratuidade da justiça àqueles que não têm condições de pagar pelas despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família”. Juntam documentos comprobatórios, inclusive a declaração de hipossuficiência financeira, além de cópias de extratos bancários da empresa, que se encontra com saldo negativo, requerendo, assim, o deferimento do benefício. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada para que o d. Juízo a quo receba os embargos nos próprios autos, ante a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além da economia processual. Requerem, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com a finalidade de suspender eventuais atos executórios . No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder aos agravantes os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Por meio da petição de ID n.o 63738366, os agravantes vêm requerer a desistência do recurso, com fundamento no art. 998 do CPC, tendo em vista decisão proferida, renunciando inclusive, ao direito de recorrer. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso postulado pelos agravantes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, c/c o art. 998, todos do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, proceda-se ao arquivamento, oficiando ao d. Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador